Tribunal: TJMT
Processo: 1012142-59.2021.8.11.0015
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012142-59.2021.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[PONTUAL COMERCIO DE CEREAIS LTDA - ME - CNPJ: 22.466.169/0001-74 (EMBARGANTE), THYAGO RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 705.484.121-20 (ADVOGADO), YENDIS RODRIGUES COSTA - CPF: 036.856.821-05 (ADVOGADO), BARBARA DARE DA SILVA - CPF: 060.776.521-64 (ADVOGADO), SIPAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 02.937.632/0037-12 (EMBARGADO), FABIO LUIS ANTONIO - CPF: 024.549.009-47 (ADVOGADO), WILLIAN SCHOLL - CPF: 050.060.609-99 (ADVOGADO), JOAQUIM LUIZ BERGER GOULART NETTO - CPF: 993.369.281-04 (ADVOGADO), ALMIR GABRIEL NUNES - CPF: 039.696.091-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença nos autos d
e
Ação Monitória

que
,
julgou improcedentes os embargos monitórios e converteu o mandado inicial em executivo, condenando a recorrente ao pagamento do valor de R$ 2.894.171,50, acrescido de correção monetária pelo INPC desde o vencimento da obrigação, juros moratórios a partir da citação, além de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação
.
A embargante alega omissões e contradições no acórdão quanto: (i) à inadequação da via monitória; (
ii
) à desproporcionalidade da cláusula penal compensatória; e (
iii
) à fundamentação sobre a fixação do ônus sucumbencial, pleiteando o aperfeiçoamento do julgado, inclusive para fins de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve omissão quanto à análise da suposta inadequação da via monitória em razão da existência de título executivo extrajudicial; (
ii
) estabelecer se o acórdão incorreu em omissão ao não enfrentar a tese de desproporcionalidade da cláusula penal compensatória; (
iii
) verificar se há ausência de fundamentação quanto à fixação do ônus
da
sucumbência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O
Os embargos de declaração têm cabimento apenas nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC/2015, não servindo à rediscussão da matéria já decidida, conforme jurisprudência pacífica do STJ.

A alegada omissão sobre a inadequação da via monitória não subsiste, pois o acórdão expressamente consignou que tal questão não foi suscitada oportunamente nos embargos monitórios, atraindo a preclusão consumativa, além de reafirmar a possibilidade jurídica da ação monitória mesmo diante de título executivo extrajudicial, com base no art. 785 do CPC e no REsp 1.748.849/SP.

A questão relativa à cláusula penal compensatória foi analisada com fundamento na autonomia da vontade contratual entre partes empresárias, afastando-se a aplicação do art. 413 do CC diante da proporcionalidade do valor estipulado, não havendo omissão ou contradição.

O acórdão enfrentou adequadamente a questão do ônus sucumbencial, ao reconhecer a autora como parte sucumbente mínima, com fulcro no art. 86, parágrafo único, do CPC, e justificativa com base na proporcionalidade da derrota processual.

As alegações da parte embargante refletem inconformismo com o desfecho da demanda, não configurando vícios que justifiquem o acolhimento dos embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Não há omissão, contradição ou obscuridade quando o acórdão analisa expressamente as teses suscitadas pela parte à luz do direito aplicável e da jurisprudência consolidada.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, salvo para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

A preclusão impede a análise de questão não suscitada oportunamente na instância adequada.

A cláusula penal estipulada em contrato entre empresas pode ser validada quando respeitados os princípios da paridade negocial e da proporcionalidade.

A fixação do ônus sucumbencial pode ser mantida com base na sucumbência mínima da parte autora, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
:

CPC/2015,
arts
. 1.022, 785 e 86, parágrafo único; CC, art. 413.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
EDcl
no
AgInt
no REsp 1925737/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 28.03.2022,
DJe
30.03.2022; STJ, REsp 1.748.849/SP, Rel. Min. Herman Benjamin,
DJe
17.12.2018.

R E L A T Ó R I O

R
ED

1012142-59.2021.8.11.0015

PONTUAL COMERCIO DE CEREAIS LTDA - ME
X
SIPAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Eminentes pares:

Trata-se de embargos de declaração opostos por Pontual Comércio de Cereais Ltda. em face do acórdão proferido por esta Quarta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença proferida nos autos da Ação Monitória n.o 1012142-59.2021.8.11.0015, ajuizada por
Sipal
Indústria e Comércio
Ltda.

Sustenta a embargante, em síntese, a existência de omissões e contradições no julgado, especificamente: (i) quanto à alegada inadequação da via monitória em razão da existência de título executivo extrajudicial; (
ii
) à ausência de enfrentamento da tese de desproporcionalidade da cláusula penal compensatória; e (
iii
) à ausência de fundamentação quanto à fixação do ônus sucumbencial.

Aduz que os vícios apontados inviabilizam a correta compreensão da decisão e requerem o aperfeiçoamento do julgado, inclusive para fins de prequestionamento.

Contrarrazões foram apresentadas por
Sipal
Indústria e Comércio Ltda., pugnando pelo desprovimento dos embargos, sob o argumento de que não há vício a ser sanado, mas apenas inconformismo com o resultado do julgamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Como relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por Pontual Comércio de Cereais Ltda. contra acórdão (Id. 294505887) que manteve integralmente a sentença de improcedência dos embargos monitórios, convertendo o mandado inicial em executivo e fixando os ônus sucumbenciais. O recurso
de apelação
foi desprovido, com reconhecimento da regularidade da via eleita, da validade da cláusula penal compensatória e da inexistência de sucumbência recíproca.

A interposição de recurso de embargos de declaração é de fundamentação vinculada a quaisquer das hipóteses de cabimento constantes do art. 1.022 do CPC/2015, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não possuindo natureza de efeito modificativo, tampouco para rediscussão dos fatos e fundamentos.

No pronunciamento do
eg
. STJ, os “
embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
.”
(STJ -
EDcl
no
AgInt
no REsp: 1925737 PR 2021/0022414-0, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 28/03/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
30/03/2022)
.

E, ainda, na doutrina de Vicente Greco Filho, “
a obscuridade é o defeito consistente na difícil compreensão do texto da sentença e pode decorrer de simples defeito redacional ou mesmo de má formulação de conceitos (...). A contradição é a afirmação conflitante, quer na fundamentação quer entre a fundamentação e a conclusão (...). No caso de omissão, de fato, a sentença é complementada, passando a resolver questão não resolvida (...)
”. (in Direito Processual Civil Brasileiro - 2o vol., 11a Ed., São Paulo, Saraiva, 1996, p. 260).

No caso em análise, observa-se que o acórdão recorrido examinou, com clareza e fundamentação suficiente, todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia.

Quanto à alegada omissão na análise da inadequação da via eleita, consta expressamente do voto condutor que a matéria não foi suscitada nos embargos monitórios, atraindo a preclusão consumativa.

Ademais, o colegiado analisou a questão sob o prisma do art. 785 do CPC, reafirmando a possibilidade de ajuizamento de ação monitória ainda que presente título executivo extrajudicial, conforme pacífica jurisprudência do STJ (REsp 1.748.849/SP, Rel. Min. Herman Benjamin,
DJe
17.12.2018), afastando qualquer ofensa ao contraditório ou à ampla defesa.

No tocante à cláusula penal compensatória, o voto reconheceu que sua estipulação decorreu de contrato firmado entre partes empresárias, em contexto de paridade negocial, com previsão contratual expressa de assunção dos riscos, inclusive por caso fortuito ou força maior. Destacou-se que o percentual fixado não superava o valor principal da obrigação, sendo compatível com a prática contratual do setor, razão pela qual se afastou a incidência do art. 413 do Código Civil.
Logo, a
alegação de ausência de enfrentamento não se sustenta.

Por fim, quanto ao ônus sucumbencial, o voto afirmou que a parte autora foi sucumbente mínima, mantendo-se a condenação integral da ré nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC. A análise foi feita de forma clara, e a conclusão foi devidamente fundamentada com base na proporcionalidade da sucumbência efetiva.

Dessa forma, não se verificam quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. As alegações da parte embargante revelam apenas inconformismo com o resultado do julgamento, o que não autoriza a oposição de embargos de declaração.

Ante
o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025